Tribunal: TCU
Processo: 008.029/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar as obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da Zona Sul de Natal/RN, lastreadas com recursos federais provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização das obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Zona Sul de Natal-RN, lastreadas com recursos federais provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Daniel Lopes Pego e Ricardo Bezerra Mariz, eximindo-os da responsabilidade pelas irregularidades que ensejaram suas audiências; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Josildo Lourenço dos Santos e Ricardo da Fonseca Varela Filho; 9.3. aplicar aos responsáveis Josildo Lourenço dos Santos e Ricardo da Fonseca Varela Filho, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor. 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do parágrafo único do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. considerar cumprida a determinação contida no item 9.1 do Acórdão 2558/2019-TCU-Plenário , cessando a continuidade do monitoramento.